Tribunal: TJMT
Processo: 1045175-25.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045175-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTACAO SORRISO ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 37.807.508/0001-06 (APELANTE), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), VIVIANI TAFURI DORNELLES MARACAJA - CPF: 038.582.136-08 (APELANTE), FELIPE BRANDO MENDES - CPF: 146.144.207-96 (APELANTE), SUELLEN RIBEIRO DOS SANTOS BRANDO - CPF: 121.938.137-36 (APELANTE), ALEX TAFURI DORNELLES - CPF: 027.857.206-52 (APELANTE), WILTON APARECIDO NEVES - CPF: 570.877.251-49 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1045175-25.2022.8.11.0041
APELANTE
S
:
ALEX TAFURI DORNELLES
,
SUELLEN RIBEIRO DOS SANTOS BRANDO
,
FELIPE BRANDO MENDES
,
VIVIANI TAFURI DORNELLES MARACAJA
e
ESTACAO SORRISO ODONTOLOGIA LTDA

APELADO:
WILTON APARECIDO NEVES

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS DA EMPRESA REQUERIDA – ACOLHIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA
-
INDEFERIMENTO D
E
NOVA PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO –
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
ODONTOLÓGICO
S PARA
EXTRAÇÃO DE DENTE E IMPLANTE
–
FRATURA DO OSSO BUCONASAL COM COMUNICAÇÃO BUCO-SINUSAL
–
NEGLIGÊNCIA QUANTO
À
S MEDIDAS EMPREGADAS PARA CORREÇÃO
DA INTERCORRÊNCIA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO –
DANO MORAL –

CARACTERIZAÇÃO –
REDUÇÃO D
O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. N
ão demonstrad
o que os sócios
da
clínica odontológica
participaram do
tratamento que resultou nas complicações sofridas
pelo autor
,
e não
preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica
nos termos dos artigos 49-A e 50, ambos do Código Civil,
impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a
ilegitimidade

para figurarem no polo passivo da demanda
.

2.
Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, ret
ardar a prestação jurisdicional, sobretudo se não consta da prova pericial
contestada
nenhuma irregularidade
capaz de invalidá-la
.

3. E
mbora a técnica empregada para extração do dente possa estar correta,
se,
de acordo com a perícia judicial, o procedimento causou a fratura do osso
buconasal
com comunicação buco-sinusal e os profissionais
da clínica odontológica
que deveriam tomar as medidas adequadas para sanar a intercorrência, foram negligentes ao
proceder
repetidas cirurgias para o fechamento da comunicação antes de eliminar a infeção no seio maxilar, agravando o quadro clínico do paciente
, resta configurada a falha na prestação de serviço
.

4.
C
omprovada a falha na prestação de serviços pela requerida, escorreita a
sentença
quanto à condenação em restituir o valor pago
pelo
tratamento
e os gastos com exames e medicamentos posteriores, pois devidamente comprovados.

5.
Não resta dúvida que os transtornos suportados pela autora superam o mero aborrecimento e são passíveis de indenização por danos morais,
uma vez que contratou, pagou pelos serviços odontológicos (implantes extração dentários), e devido
à
s graves complicações
decorrentes
da extração (rompimento no local, vazamento de alimentos pelos olhos, infecção no ouvido e saída de pus pelo nariz),
agravadas pelo emprego de m
edidas inadequadas pela requerida
, precisou se
submeter a diversos procedimentos cirúrgicos, suportando dores por meses sem que o problema fosse resolvido.

6.

Há de
ser
reduzido
o valor da indenização por danos morais
a fim de atender a
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto por

ALEX TAFURI DORNELLES, SUELLEN RIBEIRO DOS SANTOS BRANDO, FELIPE BRANDO MENDES, VIVIANI TAFURI DORNELLES MARACAJA e ESTA
ÇÃO
SORRISO ODONT
O
LOGIA LTDA

n
a
Ação de
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais
ajuizada
por

WILTON APARECIDO NEVES
,
contra
a
sentença que
julgou
procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para
condenar
os requeridos, de forma solidária
:

a) a restituir ao autor o montante de
R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais)
,
pago pelo tratamento, acrescido

de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir

do desembolso
;

b)
ao pagamento de
R$ 651,04 (seiscentos e cinquenta e

um reais e quatro centavos) pelo dano material, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a

contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento desembolso
;

c) ao pagamento de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título

de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção

monetária pelo INPC, a partir do arbitramento
;

d) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15%
sobre o valor atualizado da condenação.

Preliminarmente,
alega
m

os recorrentes
a ilegitimidade do
s sócios
da empresa requerida
para figurarem no polo passivo da demanda
, ao argumento de que não há prova de que tenham participado do atendimento ao apelado,
bem como que
a responsabilidade dos sócios em relação à pessoa jurídica
é subsidiária,
os quais respondem
apenas quando comprovado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

Aduz
em
que houve
cerceamento de defesa quando do indeferimento do pedido de nova perícia,
tendo em vista a impugnação do
laudo pericial odontológico pela parte apelante
,
diante das contradições e falhas técnicas constatadas
.

Afirmam

que houve
erro na identificação do dente extraído
(apontado
pelo perito
inicialmente como sendo o dente
3º molar superior esquerdo – dente
28 e corrigido para o
1º molar superior esquerdo -
dente 26),
ausência de exames complementares atualizados,
citação de fontes genéricas, conclusões sem fundamentação aprofundada e falha na avaliação do histórico clínico do paciente.

No mérito,
sustenta
m
que a extração dos dentes superiores, especialmente os molares e pré-molares, pode resultar em comunicação entre o seio maxilar e a cavidade oral devido à proximidade anatômica dessas estruturas
, bem como que
no caso, apesar do cuidado do profissional
, houve comunicação
bucosinusal
com a extração do dente 26, sendo
adotadas as condutas necessárias para minimizar os riscos e garantir a correta
cicatrização.

Assevera que inexiste

erro odontológico por parte da apelante e que o próprio laudo pericial não aponta falha específica no procedimento de extração em si, limitando-se a
afirmar que a comunicação
bucosinucal
não foi tratada corretamente após sua ocorrência
, demonstrando que o paciente recebeu diversas intervenções para correção
da intercorrência e acompanhamento direto dos profissionais da clínica.

Alega que inexiste
nexo causal para o ressarcimento dos gastos adicionais
do autor
, uma vez que
não há comprovação de que o valor de R$ 651,04, relativo a consultas médicas, exames diagnósticos e medicamentos,
são decorrentes de falha da clínica.

No mais,
defende a inexistência de dano moral
, requerendo, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório.

Sob tais argumentos, pugna
pelo provimento do recurso
.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
272817453
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
autor
, ora apelado
, em 06
/
08
/
2021, procurou os serviços odontológicos da
requerida
após perder uma obturação dentária, sendo atendido pelo Dr. Felipe, que recomendou a extração de dois dentes e o implante de quatro, ao custo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com pagamento inicial de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais).

Segundo o demandante
, durante a tentativa de extração
do 3º molar superior esquerdo,
realizada pela dentista Dra. Sara Letícia, houve remoção indevida de parte do osso
da parte superior da boca do paciente, chamado
buconasal
,
ocasião em que o Dr. Felipe foi chamado e assumiu o caso, tentando realizar procedimento para fechar a abertura.

Narra
que
o procedimento ocorreu na quinta-feira e no sábado houve rompimento, o que
resultou em complicações severas, incluindo rompimento no local, vazamento de alimentos pelos olhos, infecção no ouvido e saída de pus pelo nariz.

Alega
que a situação
se
agravou pela falta de materiais adequados na clínica e pela negligência no atendimento pós-operatório.

Argumenta que buscou atendimento em outros profissionais, enfrentando diversas cirurgias e tratamento prolongado com antibióticos e procedimentos corretivos, incluindo
sinusectomia
custeada por plano de saúde (UNIMED), incorrendo, ainda, em despesas de coparticipação, exames e medicamentos, totalizando R$ 651,04 (seiscentos e cinquenta e um reais e quatro centavos).

Sob tais argumentos
, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios.

Consoante relatado, arguem os apelantes a ilegitimidade dos sócios da empresa requerida, ao argumento de que não há prova de que tenham
prestado
atendimento ao apelado, bem como que a responsabilidade dos sócios em relação à pessoa jurídica é subsidiária, os quais respondem apenas quando comprovado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

Com efeito,
a pessoa jurídica possui existência distinta da de seus sócios, não se confundindo as obrigações e deveres assumidos por cada um deles.

Assim, os
sócio
s
, nas sociedades por quotas de responsabilidade limitada, apenas responde
m
solidariamente por dívida da pessoa jurídica quando, comprovadamente, houver excedido o mandato que detém ou praticar atos contrários à lei ou ao contrato social, sempre que devidamente delineada a existência de nexo de causalidade entre a sua ação ou omissão e o dano imposto ao credor.

Além disso, respondem os sócios na qualidade de profissionais, se efetivamente participaram do tratamento odontológico empregado ao autor, hipótese em que a responsabilidade será subjetiva.

No caso
,
apesar das alegações dos autores,
não há dos autos provas de que
os serviços
de tratamento odontológico que causaram as complicações no autor
foram prestados
pelos
sócios administradores da empresa requerida.

Conquanto o apelado afirme que o sócio FELIPE BRANDO assumiu o caso e realizou o procedimento para fechar a abertura após a extração do dente, não consta dos autos nenhum documento nesse sentido, sendo que
todas
as receitas sobre
o tratamento realizado pela clínica se referem a profissionais que
não compõe o quadro societário da empresa requerida (Letícia Reis, Sara Letícia, Matheus Mendes de Almeida e
Nashla

Gho
), consoante se verifica do ID
272817352
.

Nesse sentido
, o art.
20 do Código Civil disciplina
que
as pessoas jurídicas têm
existên
cia distinta da dos seus sócios e, e
mbora os reflexos de condenação judicial possam se estender aos sócios, isso ocorrerá somente se preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica,
nos termos do
s
artigo
s

49-A e
50
, ambos
do Código Civil.

“
Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.
”

Assim, não sendo os profissionais que realizaram o tratamento odontológico do autor, p
ara que o
s
sócio
s
da empresa
demandada
seja
m
incluído
s
no polo passivo da demanda e, eventualmente, responsabilizado
s
pelos danos apontados pelo autor, deve antes haver pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa por suposto abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

No caso, não houve qualquer pedido nesse sentido
, tampouco
assinatura dos sócios administradores no contrato de prestação de serviços
firmado entre as partes
, a fim de que pudesse apontar eventual responsabilidade direta pelo
ocorrido
.

Logo
,
n
ão
demonstrad
o que os sócios
da
clínica odontológica participaram do
tratamento que resultou nas complicações sofridas
pelo autor, e não
preenchidos os requisitos para
a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 49-A e 50, ambos do Código Civil, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade para figurarem no polo passivo da demanda.

Desta feita,
acolho a preliminar suscitada para
excluir
os sócios da empresa requerida do polo passivo da demanda.

Preliminar de Cerceamento de Defesa.

Arguem os apelantes a nulidade da sent
ença por cerceamento de defesa quando do indeferimento do pedido de nova perícia, tendo em vista a impugnação do laudo pericial odontológico pela parte apelante, diante das contradições e falhas técnicas constatadas.

Afirmam que houve erro na identificação do dente extraído (apontado inicialmente como sendo o dente 3º molar superior esquerdo – dente 28 e corrigido para o 1º molar superior esquerdo - dente 26), ausência de exames complementares atualizados, citação de fontes genéricas, conclusões sem fundamentação aprofundada e falha na avaliação do histórico clínico do paciente.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(
CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018,
Publicado
no DJE 12/12/2018)

Adem
ais, ao contrário do que afirma a parte apelante
, não se verifica
erro na identificação do dente extraído, o qual teria sido inicialmente apontado
pelo perito
como sendo o dente 3º molar superior esquerdo (dente 28) e posteriormente corrigido para o 1º molar superior esquerdo (dente 26).

Ao que se verifica do laudo, o
expert
apenas reproduziu, ao relatar o histórico, a confusão cometida pela própria parte autora,
que mencionou
que teria sido extraído o 3º molar esquerdo superior. Observa-se
,
inclusive
,
que o perito responde corretamente os quesitos formulados, corrigindo a pergunta formulada pelo demandante, em relação ao dente que teria sido extraído, consoante se verifica abaixo (ID
272817434 - Pág. 7
):

Além disso,

afigura-se desnecessária a realização de exames complementares atualizados, pois
para constatação
das complicações relatadas
era
necessári
a
a análise dos exames e documentos
contemporâneo
s
aos fatos
,
como
procedido pelo perito
.

Por fim, não se verificam as demais irregularidades apontadas,

uma vez que as citações e conclusões foram devidamente fundamentadas.

Destarte,
rejeito
a preliminar
suscitada.
-

Mérito.

É cediço a responsabilidade civil do dentista é subjetiva, ou seja, p
ara a
sua
configuração é imprescindível, em regra, a ocorrência dos seguintes fatores: ato ilícito praticado por ação ou omissão, dano, culpa e nexo de causalidade, conforme disposto no art. 927 cominado com o art. 186, ambos do Código Civil.

No tocante à
responsabilidade civil da clínica
odontológica, assim como a do hospital
, não se trata de assunto simples como parece, não podendo se presumir a culpa ou aplicar a teoria do risco empresarial, diante da natureza e da particularidade dos serviços prestados.

Costumeiramente,
a responsabilidade da clínica
é definida como objetiva com base nos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Contudo,
a empresa
não responde por todo e qualquer evento ocorrido em suas dependências.

Quando provada a culpa
do dentista
,
a clínica odontológica
responderá de forma objetiva, ou seja, sem que o paciente necessite demonstrar a culpa
da empresa contratada
, nos termos do artigo 14, § 4º, do CDC.

Nesta hipótese
, provada a falha na prestação dos serviços pelos dentistas, em razão da negligência, imperícia e imprudência na execução do tratamento odontológico, causando sequelas graves ao paciente, resta configurada a responsabilidade da clínica.

No caso,
o autor alega que ao procurar a clínica requerida,
após perder uma obturação dentária
, lhe
foi recomendada a extração do dente e sugerido um pacote que incluía a extração de dois dentes e o implante de quatro
.

Afirma que durante
o tratamento
, a dentista tentou remover
o 3º molar superior esquerdo
por cerca de uma hora, com dificuldade, e acabou retirando indevidamente um pedaço de osso da parte superior da boca do paciente
, ocasião em que o dentista Feli
pe assumiu o caso imediatamente
e tentou corrigir
o problema
executando procedimento para fechar a abertura
.

Narra que
ouviu uma conversa entre os dentistas, informando que a máquina e os materiais necessários para o trabalho não estavam disponíveis no consultório.
E ainda, que a
cirurgia ocorreu em uma quinta-feira e, no sábado seguinte, houve um rompimento, causando vazamento de alimentos pelos olhos do
r
equerente e infecção no ouvido.

Alega
que
tentou resolver a situação entrando em contato com a empresa, mas sua
s tentativas foram infrutíferas e, q
uando compareceu à
clínica
na segunda-feira, não foi atendido adequadamente pelos funcionários
, bem como que
no dia seguinte, terça-feira, houve vazamento de líquido/pus pelo nariz do paciente
.

Relata q
ue voltou ao consultório na quarta-feira e, somente após insistir, foi atendido novamente pela Dra. Sara Leticia, que prescreveu novos antibióticos. Em seguida, o
autor
foi encaminhado para a Dra.
Nasha

Gho
,
CRO/MT 6012, que tratou o caso, sendo
realizadas três cirurgias
para correção
.

Salienta que
durante todo o tratamento, sentiu muita dor e pressão na região da cabeça
e

q
ue após insistir
,
foi encaminhado com urgência a um especialista otorrinolaringologista.

Aduz q
ue o médico solicitou uma avaliação cirúrgica e uma tomografia computadorizada dos seios da face foi realizada, identificando vários problemas.

Afirma q
ue o otorrinolaringologista indicou uma cirurgia
pela quantia de R$ 7.000,00, contudo, diante da falta de recurso
s financeiros, retornou à empresa requerida.

Alega que em consulta com a
Dra. Leticia
, foi solicitado
um material específico para realizar um novo implante,
o qual realizado às expensas da clínica. Contudo, após aproximadamente 20 dias, novamente
ocorr
eu um rompimento, causando dores, razão pela qual procurou um
otorrinolaringologista por conta própria.

Relata
que realizou a cirurgia da
sinusopatia

em fevereiro de 2022, custeada pelo plano de saúde UNIMED Cuiabá,
arcando com os
pagamentos relacionados à coparticipação.

Com efeito, verifica-se da
perícia odontológica judicial
realizada
nos autos

que o tratamento realizado pela clínica apresentou falhas graves,
pois, embora a extração do dente 26, por estar em contato com o seio maxilar, possa causar a fratura do osso
buconasal
com comunicação buco-sinusal,
na hipótese,
não foram adotadas medidas adequadas para tratar ou prevenir a infecção do seio maxilar, agravando o quadro clínico do paciente
.

E ainda, que as
repetidas

tentativas de fechar a comunicação sem resolver a infecção subjacente foram classificadas como negligentes e inapropriadas pela perita, configurando imperícia
(ID
272817434
)
.
Vejamos:

Consoante se observa,
o laudo pericial
demonstra
o nexo causal entre
a conduta dos dentistas da
clínica
requerida
e os danos sofridos pelo paciente,
ao concluir
que a comunicação buco-sinusal foi diretamente causada pela extração do dente e que as infecções e
sinusopatias
crônicas identificadas decorrem da ausência de um protocolo apropriado de controle e tratamento.

Assim, embora a técnica empregada para extração do dente 26 possa estar correta,
conforme alega a apelante,
de acordo com a perícia judicial,
o procedimento causou a fratura do osso
buconasal
com comunicação buco-sinusal e os profissionais da requerida
, que deveriam tomar as medidas adequadas para sanar a intercorrência,
foram negligentes ao
proceder
repetidas cirurgias para o fechamento da comunicação antes de eliminar a infeção no seio maxilar
, agravando o quadro clínico do paciente
.

Aliás, a própria apelante confirma a negligência e imperícia descrita, ao
descrever a ordem cr
onológica
dos fatos
,
narrando que procedeu
diversas
inter
ven
ções
cirúrgicas
para correção da
intercorrência
após o ocorrido, e que a abertura retorn
ava
.

Desta feita, demonstrada a negligência dos profissionais da clínica requerida que participaram do tratamento do autor, resta configurada a responsabilidade da apelante, razão pela qual deve ser mantida a sentença neste ponto.

Por conseguinte, comprovada a falha na prestação de serviços pela requerida, escorreita a decisão singular quanto à condenação em restituir o valor pago pelo autor para o tratamento, no importe de
R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais)
, conforme nota fiscal constante no ID
272817354
.

De igual forma
,
sem razão a apelante também em relação
à condenação ao pagamento de R$ 651,04, relativa
à
coparticipação d
a
s
consultas médicas, exames diagnósticos e medicamentos, são decorrentes de falha da clínica
, razão assiste à apelante.

Isto porque,
tais despesas restaram devidamente comprovada
s pelo autor, conforme comprovantes e notas fiscais constantes nos
IDs

272817356
,
272817359
,
272817352
e
272817353
.

Quanto ao dano mora
l
, é cediço que p
ara
a sua
caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade
. D
eve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, não resta dúvidas que os transtornos suportados pela
parte
autora superam o mero aborrecimento, uma vez que contratou, pagou pelos serviços odontológicos (implantes extração dentários),
e devido
à
s graves complicações
decorrentes
da extração (rompimento no local, vazamento de alimentos pelos olhos, infecção no ouvido e saída de pus pelo nariz),
agravadas pelo emprego de medidas inadequadas pela requerida
, precisou se submeter a
diversos procedimentos cirúrgicos, suportando dores por meses sem que o problema fosse resolvido
.

Logo, deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais.

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de tornar-se
inócu
o
.

No caso,o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), supervalorizando o dano
experimentado.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto como o fato de a requerida ter tentado solucionar o problema do autor e as condições econômicas das partes, impõe-se a redução da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em p
arte a sentença monocrática
para:

a)
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva a fim de excluir os sócios da empresa requerida do polo passivo da demanda
e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
;

b) reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida pelo INPC desde o julgamento do acórdão e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
;

c) diante da sucumbência recíproca, condenar as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 1
0
% sobre o valor atualizado da condenação, na proporção de 70% para a requerida e 30% para parte autora.

No mais, mantenho a decisão singular.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025